Tribunal: TJDFT
Processo: 0744082-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO – CHIP CLONADO - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA - DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
2. Narra o autor ter sido notificado, em 28/7/2023, da realização de compras, por ele não reconhecidas, nos valores de R$ 2.994,56, R$ 1.999,99 e R$ 1.950,00 em seu cartão de crédito. Aduz ter contestado as operações, porém, sem sucesso, razão pela qual pagou a fatura com o valor total. Pede a declaração de nulidade das operações fraudulentas e a condenação da ré à devolução em dobro do valor pago indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R 3.000,00.
3. Em suas razões recursais, alega o Banco Inter S/A a culpa exclusiva do autor ou de terceiro no evento danoso sob argumento de que, para realização de compras mediante utilização do “google pay”, como no caso em tela, é necessária a autenticação do usuário por meio de senha ou de biometria facial ou digital, motivo pelo qual defende a autenticidade da compra por ele realizada com o cartão digital. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
4. O autor comprovou a realização das alegas compras fraudulentas (ID 56910287, pág. 6) e o pagamento da fatura respectiva (ID 56910287 - Pág. 14). Além disso, apresentou cópia do boletim de ocorrência, no qual declarou que: a) em 28/7/2023, seu aparelho de celular ficou sem sinal às 18h e, às 19h30, por meio de wi-fi, recebeu as notificações das compras fraudulentas; b) às 18h44, recebeu e-mail da operadora VIVO, informando-lhe sobre o cancelamento da sua linha de telefone, final 7709 e, às 18h48, recebeu novo e-mail sobre a contratação de novo plano de linha móvel; c) o banco réu também teria enviado por e-mail códigos de validação de atendimento e seu número foi reabilitado de modo presencial em uma loja da operadora. Defende não reconhecer qualquer dessas operações.
5. Por sua vez, o banco limitou-se a comprovar que as compras foram realizadas na modalidade carteira digital pelo “google pay”, sem mencionar que a clonagem do número do celular, o acesso e a habilitação do cartão virtual do autor se deram em outro dispositivo eletrônico, desconhecido do autor, conforme detalhado no registro da ocorrência policial e coerente com os incidentes ocorridos na conta do telefone celular como a suspensão do sinal e cancelamento de sua conta.
6. Configurada, pois, a defeituosa prestação de serviços do recorrente, ao não dotar seus sistemas com segurança tecnológica necessária a impedir sua violação por fraudadores, há responsabilidade daqueles pelos danos ocorridos. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade das empresas. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as compras foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
7. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, compras no valor de R$ 5.944,55 (ID . 56910307 - Pág. 6). Nesse contexto, constatado o prejuízo, a devolução do montante é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários diante da não apresentação de contrarrazões.